Tribunal: CARF
Processo: 10320.001008/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.001008/2007-17
ACÓRDÃO
3202-002.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAGUATUR TAGUATINGA TRANSPORTES E TURISMO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
Uma vez reconhecido judicialmente, com trânsito em julgado, o direito de
apuração do PIS de acordo com as regras da Lei Complementar 07/70, em
função de terem sido afastadas as regras dos Decretos-leis 2.445/88 e
2.449/88, coube ao Fisco o confronto entre as apurações de PIS
efetivamente pago conforme as regras dos mencionados Decretos-lei com
aquela apuração do PIS devido pela contribuinte de acordo com as regras
da referida Lei Complementar. Realizado tal confronto e não tendo sido
encontrado saldo credor em favor da contribuinte, mas ao contrário, tendo
sido encontrado saldo devedor, resta a improcedência do direito creditório
pleiteado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
As compensações são homologadas até o limite do valor do direito
creditório reconhecido.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará na não homologação da compensação
pela ausência de provas documentais, contábil e fiscal que comprovem a
liquidez e certeza do crédito pretendido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001008/2007-17
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de PER/DCOMP no
20939.83747.130804.1.3.54-4401,
transmitido
em
13/08/2004,
com
um
pedido
de
reconhecimento de PIS/PASEP pago sob égide dos Decretos-leis no 2445 e 2449/88, no valor
original de crédito de R$ 335.087,67, oriundo do processo judicial no 1997.37.00.003742-9,
transitado em julgado (em 12/04/2004), que tramitou na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do
Maranhão, para compensar com débitos do PIS/PASEP dos períodos de apuração dez/2001 a
dez/2002.
O contribuinte foi intimado a acostar aos autos memória de cálculo com os créditos
(pagamentos sob égide dos Decretos-lei nos 2445 e 2449/88) e débitos respectivos (PIS/Pasep
faturamento, na forma da LC 7/70 - fls. 186 a 188). Trouxe aos autos a memória de cálculo com os
pagamentos indevidos (fls. 194 a 199), informando que o PIS/Pasep devido seria na modalidade
PIS repique (fl. 193).
A autoridade da fiscalização procedeu ao confronto dos indébitos (PIS/PASEP dos
Decretos-Lei nos 2445 e 2449/88), com o PIS/PASEP devido (PIS/PASEP Faturamento), apurando,
ao final, saldo devedor (fls. 264 a 267), com levantamento restrito à matriz e à filial no 4. No
tocante à filial no 3, para a qual também havia pagamentos (fls. 111 e 114), foi feito representação
fiscal dirigida à DRF-Teresina (processo administrativo no 10320.002020/2008-11). Ainda, a
autoridade fiscal formulou representação fiscal para fins penais, protocolada no processo
10320.004920/2008-01.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001008/2007-17
3
A partir do levantamento acima, a autoridade competente da DRF-São Luis (MA)
indeferiu o direito creditório, não homologando a compensação declarada (fls. 273 a 277).
Notificado da decisão, o contribuinte apresentou defesa administrativa,
asseverando, em apertada síntese, que a decisão judicial trânsita em julgado tinha lhe autorizado
a se submeter ao PIS na forma da Lei Complementar 7/70, para os períodos abrangidos pelo
Decreto-lei nos 2445 e 2449/88, o que, no caso de empresa prestadora de serviço, como a
recorrente, seria o PIS repique, qual seja, 5% sobre o valor devido a título de IR. Ocorre que a
autoridade da DRF-São Luis (MA) laborou em equívoco, pois imputou ao contribuinte o PIS na
modalidade faturamento (0,75% sobre o faturamento).
Analisando os documentos dos autos, constatou o julgador de piso que as decisões
judiciais submeteram o contribuinte, no período em debate, ao PIS da Lei complementar no 07/70,
sendo certo que o contribuinte é uma empresa prestadora de serviços, como constou na certidão
simplificada da Jucema (prestação de serviços de transporte turístico de superfície, como
transportadora turística, transporte urbano de passageiros, serviço de transporte rodoviário
intermunicipal e interestadual com venda de passagens para esses fins e serviços de fretamento) e
contratos sociais.
Daí, se o contribuinte é uma empresa exclusivamente prestadora de serviço, deve-
se submeter ao PIS repique, da Lei complementar no 7/70, no período em que teve vigência os
inconstitucionais Decretos-Lei no 2.445 e 2.449/88.
Ocorre que a autoridade fiscal fez o levantamento considerando o PIS devido na
modalidade faturamento, quando, então, não apurou qualquer indébito.
Evitando supressão de instância, o colegiado daquela Turma de julgamento entende
por converter o feito em diligência fiscal para que a autoridade da DRF tomasse as seguintes
providências:
1) justificar o porquê da apuração do PIS devido durante o período em que teve
vigência os inconstitucionais Decretos-Lei no 2.445 e 2.449/88 na modalidade faturamento;
2) estando equivocado o procedimento feito, apurar o PIS devido na modalidade
repique, confrontando-o com o PIS efetivamente pago.
Deve-se ressaltar que a apuração deve considerar os valores pagos pela matriz e
filiais, pois, diferentemente do asseverado pela autoridade que procedeu o primeiro confronto de
contas, que não efetuou o levantamento da filial sobre jurisdição da DRF Teresina/PI, o art. 41 da
IN SRF no 600/2005 atribui competência para ao titular da DRF que, à data do reconhecimento do
direito creditório, tenha jurisdição sobre o domicílio do sujeito passivo, no caso a DRF-São Luís
(MA), apenas excepcionando tal diretriz para a unidade do despacho aduaneiro, no tocante aos
tributos aduaneiros (art. 42 da IN SRF no 600/2005), para a unidade que jurisdiciona o
estabelecimento, no caso de ressarcimento de IPI (art. 43 da IN SRF no 600/2005), e para unidade
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001008/2007-17
4
cuja jurisdição territorial estiver localizado o imóvel, no caso do ITR (art. 44 da IN SRF no
600/2005).

A Delegacia da Receita Federal de origem do processo, procedeu à diligência e
acostou o seu Relatório nas fls. 875 a 890, contendo, em síntese, as seguintes informações:
1) da diligência, esta apresenta as razões que compreendeu para justificar porque
realizou a apuração anterior confrontando o PIS pago com o PIS Faturamento (item II do Relatório,
após o item I que se tratou de Introdução) e também porque não incluiu a terceira filial naquela
apuração e confronto (item III do Relatório);
2) da diligência, procedeu, no item IV do Relatório de Diligência, ao confronto do PIS
pago com o PIS Repique devido, como reivindicado pela contribuinte, incluindo ainda, em tal
apuração comparativa, a terceira filial, mas mesmo assim chegou à conclusão que contribuinte era
devedora e não credora, conforme fl. 889;
3) cientificado a contribuinte do resultado da Diligência, esta não apresentou
qualquer outra manifestação, conforme informado na fl. 890.

Após ciente dos resultados dos trabalhos diligenciais, a defesa administrativa da
recorrente foi julgada improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Julgamento de
Recife/PE, através do acórdão 11-64.544, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO
Uma vez reconhecido judicialmente com trânsito em julgado o direito de
apuração do PIS de acordo com as regras da Lei Complementar 07/70, em
função de terem sido afastadas as regras dos Decretos-leis 2.445/88 e
2.449/88, coube ao Fisco o confronto entre as apurações de PIS
efetivamente pago conforme as regras dos mencionados Decretos-lei com
aquela apuração do PIS devido pela contribuinte de acordo com as regras
da referida Lei Complementar. Realizado tal confronto e não tendo sido
encontrado saldo credor em favor da contribuinte, mas ao contrário, tendo
sido encontrado saldo devedor, resta a improcedência do direito creditório
pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001008/2007-17
5

Irresignada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário perante o CARF, na qual
pediu a reforma do Despacho Decisório e a homologação das compensações.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
1.1-Do crédito relativo ao PIS-REPIQUE
Trata-se de Recurso Voluntário contra o indeferimento de PER/DCOMP no
20939.83747.130804.1.3.54-4401,
transmitido
em
13/08/2004,
com
um
pedido
de
reconhecimento de PIS/PASEP pago sob égide dos Decretos-leis no 2445 e 2449/88, no valor
original de crédito de R$ 335.087,67, oriundo do processo judicial no 1997.37.00.003742-9,
transitado em julgado (em 12/04/2004), que tramitou na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do
Maranhão, para compensar com débitos do PIS/PASEP dos períodos de apuração dez/2001 a
dez/2002.
Aqui, importante consignar que a Recorrente é uma empresa prestadora de serviço
de transporte e, com base em decisão judicial transitada em julgado, afastando a aplicação do
Decretos-Leis julgados inconstitucionais e aplicando a forma de apuração dos créditos para
empresas prestadoras de serviços prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o da Lei Complementar no 7/70, ou
seja, calculando 5% sobre o imposto de renda devido- PIS-REPIQUE.
Dispõe §§ 1o e 2o do art. 3o da Lei Complementar no 7/70:
“Art. 3o - O Fundo de Participação será constituído por duas parcelas:
(...)
§ 1o - A dedução a que se refere a alínea a deste artigo será feita sem
prejuízo do direito de utilização dos incentivos fiscais previstos na legislação
em vigor e calculada com base no valor do Imposto de Renda devido, nas
seguintes proporções:
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001008/2007-17
6
a) no exercício de 1971 -> 2%;
b) no exercício de 1972 - 3%;
c) no exercício de 1973 e subseqüentes - 5%.
§ 2o - As instituições financeiras, sociedades seguradoras e outras empresas
que não realizam operações de vendas de mercadorias participarão do
Programa de Integração Social com uma contribuição ao Fundo de
Participação de, recursos próprios de valor idêntico do que for apurado na
forma do parágrafo anterior.”

A LC n° 7/1970 instituiu modalidades diversas de contribuição ao PIS, que ficaram
conhecidas como:
a) PIS Dedução, com fundamento na alínea a) do artigo 3o. Nessa
modalidade o recolhimento não é com recursos do contribuinte. O valor do
PIS é deduzido do valor, do imposto de renda a ser recolhido.
b) PIS Faturamento, com fundamento na alínea b) do art. 3o. Nessa
modalidade, aplicável às empresas cuja atividade é a venda de
mercadorias, o recolhimento é com recursos do contribuinte.
c) PIS Repique, com fundamento no "'§ 2o do art. 3o. Nessa modalidade,
aplicável às empresas que não realizam operações de vendas de
mercadorias (aqui incluídas as prestadoras de serviços), o recolhimento é
com recursos do contribuinte, em valor idêntico ao do PIS Dedução.

O PIS Repique correspondia a 5% do imposto de renda devido ou como se devido
fosse, segundo o estabelecido no § 2o do art. 3o da LC n° 7/1970, c/c a alínea a) do art. 3o, § 1o e
3o do art. 3o. A base de cálculo era o valor do imposto, sem o adicional.
Vários questionamentos chegaram ao Judiciário, quando entendeu-se que as
empresas prestadoras de serviço, como é o caso da Recorrente recolhiam a contribuição ao PIS,
tendo por base de cálculo o IRPJ devido, à alíquota de 5%, no denominado PIS-REPIQUE, com
supedâneo no art. 3o, § 2o, da Lei Complementar no 7/70. Ilustra-se tal posicionamento com as
decisões a seguir transcritas:
“TRIBUTÁRIO. PIS. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR.
PRESTADORAS DE SERVIÇO.
1. Retirados do cenário jurídico os inconstitucionais Decretos-Leis 2.445/88
e 2.449/88 pela Resolução no 49/95 do Senado Federal, continuou devida a
contribuição ao PIS nos termos da primitiva redação da LC no 07/70,
recepcionada que foi pela Constituição Federal de 1988, como lei ordinária.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001008/2007-17
7
2. As empresas prestadoras de serviço recolhiam a contribuição ao PIS,
tendo por base de cálculo o IRPJ devido, à alíquota de 5%, no denominado
PIS-REPIQUE, com supedâneo no art. 3o, § 2o, da LC no 07/70.
3. Como a LC no 07/70, que instituiu a contribuição ao PIS, foi recepcionada
pelo art. 239 da CF/88 como Lei Ordinária, não há óbice nas alterações
promovidas por Medida Provisória, espécie do gênero Lei Ordinária,
convertida na Lei no 9.715/98. Precedentes do STF.
4. Como a LC 07/70 podia ser modificada por lei ordinária, são
constitucionais as alterações promovidas na base de cálculo da
contribuição ao PIS implementadas pela Lei 9.715/98, que, nem em tese, se
caracteriza como nova fonte de custeio, servindo o mesmo raciocínio para a
MP no 66, convertida na Lei no 10.637/2002.
5. Declarada pelo STJ, em regime de recurso repetitivo (RESP 1002932/SP,
que a prescrição quinquenal, na forma da LC no 118/2005, somente se
aplica aos débitos tributários recolhidos a maior a partir de 09/06/2005.
6. Ajuizada a ação em 09/06/2005, estão ressalvadas da prescrição as
parcelas recolhidas a maior no período de 09/06/1995 a 28/02/1996.”
(TRF4, AC 2005.72.01.002814-0, PRIMEIRA TURMA, Relator ÁLVARO
EDUARDO JUNQUEIRA, D.E. 18/05/2010) (nosso destaque)
“TRIBUTÁRIO. CRÉDITO DE PIS. DECRETOS-LEIS 2.445/88. E 2.449/88.
COMPENSAÇÃO
COM
DÉBITO
DE
MESMA
ESPÉCIE.
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇO. FATURAMENTO. PIS-REPIQUE.
1. A sentença transitada em julgado autorizou a compensação da diferença
do PIS recolhido na forma dos Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88 com
aquele efetivamente devido nos moldes da LC 07/70, com exação de
mesma espécie, e expressamente ressalvou que não foi objeto da lide o
enquadramento da autora na categoria de empresa prestadora de serviços.
2. As empresas tipicamente comerciais e mistas recolhiam o PIS com base
no faturamento e as prestadoras de serviços, caso da impetrante,
recolhiam essa exação como base no imposto de renda, à alíquota de 5%,
na modalidade de PIS-Repique, art. 3o, § 2o, da LC 07/70, não se aplicando
a elas o benefício da semestralidade entre o fato gerador e a base de
cálculo, previsto no art. 6o da LC 07/70.
3. A contribuição ao PIS, recolhida na forma dos Decretos-Leis no 2.445/88
e 2.449/88, tiveram como base de cálculo a "receita operacional bruta",
irrelevante a alegação de recolhimento na modalidade do PIS-Faturamento
e para executar corretamente a coisa julgada deve-se obter a diferença
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.848 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.001008/2007-17
8
entre o PIS efetivamente pago e o devido pelas empresas prestadoras de
serviços.
4. Compensação realizada de forma incorreta, devendo ser abatidos dos
valores inscritos em Dívida Ativa, a diferença correta, porventura
existente.” (TRF4, AC 2005.71.00.029947-0, PRIMEIRA TURMA, Relator
ÁLVARO EDUARDO JUNQUEIRA, D.E. 27/04/2010) (nosso destaque)
Pois bem.
Em observância ao trabalho da diligência fiscal e realizado o cotejo entre o PIS pago
sobre a receita operacional e o PIS Repique devido pela contribuinte, em função da decisão
judicial transitada em julgado que considerou os Decretos 2.445/88 e 2.449/88 inconstitucionais,
conforme Relatório de fls. 875 a 890 da DRF, esta apurou, haver saldo devedor para a contribuinte
e não credor a compensar.
E no que pese a contribuinte ter sido notificada dos resultados da diligência, esta
não prestou informações adicionais e, sequer, contestou os resultados da diligência.
E embora, tenha a contribuinte alegado que o cotejo deu-se do PIS pago sobre a
receita operacional com o PIS Faturamento, e não em relação ao PIS Repique e em que a
Fiscalização tinha considerado as apurações apenas da matriz e duas filiais, após a realização da
Diligência passou-se a realizar tanto o cotejo do PIS pago sobre a receita operacional com o PIS
Repique devido como também foi incluída a terceira filial de Teresina-PI em tal apuração e cotejo,
e de toda sorte, ficou constatada existência de saldo devedor e não credor.
De fato, a Recorrente não impugna as conclusões da Fiscalização, sequer aponta
eventual convergência existente entre os dados informados por ela e os extraídos do trabalho da
fiscalização em sede de diligência fiscal.
Sendo assim, tendo sido cientificada do resultado da diligência e não tendo a
contribuinte contestado o resultado da mesma, e constatado a inexistência de saldo credor a
compensar, não há compensações a homologar.
Ante todo demonstrado, nego provimento ao recurso voluntário.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 925
DF CARF MF
Original